Tribunal: TJDFT
Processo: 0000781-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE INQUISITÓRIA E NA CONFISSÃO EM JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, depois de ter sido preso em flagrante por subtrair a mochila de um rapaz em uma parada de ônibus, mediante grave ameaça e com o auxílio de dois comparsas.
2 Não implica nulidade o ato de reconhecimento pessoal do réu pela vítima durante o processo inquisitório, mesmo sem observar as formalidades do artigo 226 do CPP, que não são obrigatórias, mas simples recomendação, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3 A materialidade e a autoria estão comprovadas pelos depoimentos vitimário e testemunhais. A vítima conhecia o réu da vizinhança e o reconheceu no momento da prática delitiva, além de ter visto os outros agentes na frente da residência dele após o fato, enquanto ainda estavam com a sua mochila.
4 Apelação não provida.